Tribunal: TJBA
Processo: 0757214-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0757214-60.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DO SALVADOR Procurador: APELADO: FRANKLIN DE JESUS SALES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, POR BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PELO JUÍZO PROLATOR DO JULGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS. APELO INTERPOSTO ANTES DA DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. ART. 64, § 4º, DO CPC. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO NOVO JUÍZO COMPETENTE SOBRE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. EXIGÊNCIA INOBSERVADA. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA ESTE TRIBUNAL. RECURSO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0757214-60.2018.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso, pelas razões que seguem .